Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para a transferência de titularidade de unidades imobiliárias. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade de impor a obrigação a terceiro que não participou da relação processual e na possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a obrigação de fazer imposta à parte vencida pode ser cumprida diretamente pela Administração Pública sem sua participação no processo; e (ii) se a parte agravante deve suportar os encargos tributários até a efetiva alteração da titularidade perante o órgão fazendário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 536 do CPC, a obrigação de fazer deve ser cumprida pela parte vencida, podendo ser compelida por meio de astreintes e outras medidas judiciais, mas sem impor obrigação a terceiros que não integraram a relação processual.
4. A jurisprudência dos tribunais reforça a impossibilidade de compelir órgãos públicos, por via de ofício judicial, a promover alterações cadastrais ou transferências de titularidade sem sua participação no processo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. O inadimplemento da obrigação de fazer não exime a parte vencida de seus efeitos tributários. Conforme entendimento do STJ (Tema 122), tanto o proprietário registrado quanto o possuidor são responsáveis pelo pagamento do IPTU.
6. Diante da ausência de comunicação formal da alienação dos imóveis à SEFAZ/DF, reconhece-se a responsabilidade tributária solidária do alienante e do adquirente, nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação distrital aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da parte agravada e da parte agravante pelo pagamento dos tributos incidentes sobre os imóveis, até que haja a formalização da transferência de titularidade junto ao órgão competente.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício a órgão público para cumprimento de obrigação de fazer imposta a terceiro não participante do processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Enquanto não houver a comunicação da alienação do imóvel ao órgão fazendário, tanto o alienante quanto o adquirente respondem solidariamente pelos encargos tributários incidentes sobre o bem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536; CTN, arts. 34 e 42; CC, art. 1.245, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.551/SP, Tema 122; TJDFT, Acórdão n. 1208907, 0704935-09.2019.8.07.0001.